Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-79.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença que trata de obrigação alimentar em razão do pagamento, com base no art. 924, II, do CPC e condenou o alimentante a pagar honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a discussão sobre os honorários de sucumbência foi fulminada pela preclusão; e (II) se são aplicáveis a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC em cumprimento de sentença de alimentos processado pelo rito especial da prisão civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
4. É afastada a preclusão consumativa ou temporal, pois o recurso adequado para devolver matéria resolvida na sentença é a apelação.
5. O art. 528 do CPC regula o cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão civil e não impõe multa ou honorários advocatícios em caso de inadimplemento, diferentemente do rito do art. 523 do CPC.
6. Não há incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença processado sob o rito especial da prisão civil, não se aplicando, por analogia, o disposto no art. 523, § 1o, do CPC.
7. “A ausência de previsão de multa e honorários advocatícios no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, previsto nos artigos 525 a 533 do Código de Processo Civil não se deve a um silêncio eloquente do legislador, mas, ao contrário disso, refere-se à escolha normativa fundada nas particularidades do tema.” (Acórdão 1391444, 07155103120198070016, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1.12.2021, publicado no DJe 17.12.2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Preliminar rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento: “1. Não incidem a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC no cumprimento de sentença de obrigação alimentar processado segundo o rito especial da prisão civil previsto no art. 528 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o, e 528.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1391444, 0715510-31.2019.8.07.0016, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 1.12.2021, DJE 17.12.2021; e TJDFT, Acórdão 1067388, 071310104.2017.8.07.0000, Rel. Desa Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 13.12.2017, DJe 22.1.2018.